Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702441-23.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: JORGE JABOR PINHEIRO, PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo o despacho de ID 21233290. Homologo o pedido de desistência dos recursos, formulado por JORGE JABOR PINHEIRO, na petição de ID 22247658, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos à vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019